Tribunal: STF
Processo: RE 1521506
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. IDENTIFICADO NA LIDE, CONTRATOS QUE POSSUEM APÓLICE DE NATUREZA PUBLICA. DESMEMBRAMENTO. REMESSA PARCIAL DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRESSIVOS. INDEFINIÇÃO DO MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM SEREM OS AUTORES LEGÍTIMOS POSSUIDORES DOS IMÓVEIS FINANCIADOS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AUTORES BUSCAM PROVIMENTO JURISDICIONAL PARA OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO DA SEGURADORA. MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO CONSOANTE A SUA FUNÇÃO SOCIAL E BOA-FÉ OBJETIVA. A CLÁUSULA DAS CONDIÇÕES PARTICULARES DO SEGURO QUE AFASTA A COBERTURA DOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO É INCOMPATÍVEL COM OS FINS SOCIAIS DO SEGURO HABITACIONAL. AFRONTA AO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. TESE DA APELANTE NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DE MULTA DECENDIAL. POSSIBILIDADE. ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VERBA HONORÁRIA BEM FIXADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR FIXADO RAZOÁVEL. AMEAÇA DE DESMORONAMENTO DOS IMÓVEIS. DESOCUPAÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 28, p. 7-8)



    Os embargos de declaração pela companhia ora recorrente, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário alega-se violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    Argumenta-se ser inadequada a determinação de desmembramento e permanência parcial dos autos na Justiça estadual em razão da inexistência de manifestação expressa da Caixa Econômica Federal com relação a todos os autores.



    Defende-se, também, que “[n]o acórdão recorrido, foi mantida parcialmente a competência da justiça estadual para parte dos autores, decorrente da ausência de manifestação da CEF em relação a estes o que não merece prosperar, pois conforme restará demonstrado a CEF manifestou interesse parcial, devido a insuficiência de documentos dos imóveis para parte dos autores. Assim, ante a ausência de manifestação expressa de não interesse para a parte dos autores para os quais foi determinada a permanência dos autos no juízo estadual, o acórdão recorrido contraria o art. 109, I da CF/88, além de atingir a ampla defesa e o contraditório nos termos do art. 5º, LIV e LV da CF/88”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No que se refere à questão de fundo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da sistemática da Repercussão Geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.



    Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes teses:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011” (grifei).



    No caso em tela, o Tribunal de origem consignou no acórdão atacado que os autos foram desmembrados diante da manifestação da Caixa Econômica Federal com requerimento expresso nesse sentido, “com a identificação de relação de autores com vínculo à Apólica Pública” (e-Doc. 28, p. 9), nesses termos:



    “A CEF interveio no feito, fls. 2442/2452, alegando que é incontestável a necessidade de ingresso da Caixa, na condição de representante legal do FCVS, nos feitos em que se discutem o extinto Seguro Habitacional do SFH; que no caso dos autos, há contratos que possuem apólice identificada como de natureza pública (ramo 66). 



    Pugnou, assim, pelo desmembramento do feito, e remessa imediata dos autos à Justiça Federal, com base na Sumula 150 do STJ, para esses autores; para os demais, em que identificados o não enquadramento em uma das hipóteses previstas na Resolução CCFCVS nº 364 de 2014, a Caixa pleiteia, em face da ausência do seu interesse no ingresso da lide, a manutenção, na Justiça Comum Estadual, das demandas referentes a tais apólices, nos moldes do prescrito no § 8° do art.1°-A da Lei 12.409/2011. 



    De fato, não resta dúvida que diante da manifestação do interesse jurídico da CEF em intervir no feito, com a identificação de relação de autores com vínculo à Apólice Pública, deve, com relação a esses, ser remetido à Justiça Federal para analisar se há ou não prova documental para confirmar o interesse alegado. 



    Nesta senda, a Súmula 150 do STJ é clara ao dispor que "compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” (grifei). 



    Em outra vertente, aliado ao que se expõe, tratando a espécie de litisconsórcio ativo facultativo, possível o desmembramento dos autos, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual, com a remessa à Justiça Federal do processo referente somente aos apelantes indicados pela Caixa Econômica Federal, permanecendo o processo na Justiça Comum com relação aos demais recorrentes, na forma preconizada pelo art. 1º-A, $8º, da Lei 12.409/2011 que dispõe: “caso o processo trate de apólices públicas e privadas, deverá ocorrer o desmembramento do processo, com a remessa à Justiça Federal apenas dos pleitos fundados em apólices do ramo público, mantendo-se na Justiça Comum Estadual as demandas referentes às demais apólices”. 



    (...)



    Assim, evidenciado o interesse de Caixa em intervir no presente feito, e demonstrada a existência de apólices públicas firmadas por alguns autores da demanda, acolho em parte a preliminar de incompetência absoluta, e declaro a nulidade da sentença em relação aos autores mencionados pela CEF, e determino o desmembramento do feito em relação aos autores apontados pela CEF, e a remessa dos autos desmembrados a uma das Varas da Justiça Federal, para que esta examine o interesse manifestado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF em ingressar no feito.” (e-doc. 28, p. 8-11)



    Conforme fixado pelo Plenário do STF no referido Tema nº 1.011 da Repercussão Geral, após 26/11/2010 deverá haver o deslocamento do feito para a Justiça Federal a partir do momento em que a Caixa Econômica Federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa.



    Nesse contexto, verifica-se que descabe a remessa do feito na parte relativa aos demais autores para a Justiça Federal ante à ausência de requerimento da CEF nesse sentido, não merecendo reparos o acórdão atacado.



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pela Corte a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento imobiliário. Cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos. 2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (RE 1482046 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe de 21-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE nº 956.649/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/11/2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 817.359/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/07/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente